Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-59.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002930-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), Y. S. N. (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. N. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), FABIA CRISTINA SABARRETE - CPF: 021.925.791-44 (AGRAVANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), CREONICE ROSA DA CRUZ NEVES - CPF: 488.726.011-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU -
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia.

Demonstrada a dificuldade da alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002930-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

FABIA CRISTINA SABARRETE

AGRAVADOS:

I.S.N. e A.S.N.
representados por
CREONICE ROSA DA CRUZ NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
FABIA CRISTINA SABARRETE
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues
, lançada nos autos da “Ação de Guarda de Menor com Antecipação de Tutela” nº. 1006115-71.2020.8.11.0055, ajuizada por
CREONICE ROSA DA CRUZ NEVES
, representando os menores I.S.N. e A.S.N., que deferiu a tutela de urgência vindicada pela mesma, concedendo-lhe a guarda provisória dos infantes, bem como arbitrando alimentos provisórios em favor das crianças, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) – Id 77103483.

Em suas razões recursais, a agravante relata que
“em relação a guarda, não há, neste momento, o que questionar, entretanto, no que concerne aos alimentos arbitrados, a Recorrente informa que não possui condições financeiras de suportá-los sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”
(sic).

Para tanto, esclarece que muito a julgadora monocrática tenha entendido que
“como razoável e adequado o pagamento de percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo a título de pensão, considerando que os menores possuem atualmente a idade 14 (catorze) e 10 (dez) anos, bem como, a impossibilidade de recebimento de pensão por morte em decorrência do falecimento do genitor”
(sic), não é isso o que se constata da ação de base, haja vista que
“a petição inicial não apresenta qualquer prova, nem tampouco menciona qualquer informação referente as possibilidades da alimentante, ora Recorrente e, ainda assim, os alimentos foram fixados na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente”
(sic).

Além disso, discorre que
“a Recorrida não fundamenta ou justifica as necessidades dos menores, fazendo crer que não possuem quaisquer necessidades extraordinárias ou especiais” (sic). Contudo, elucida que “em que pese as necessidades presumidas dos alimentados menores, as possibilidades da alimentante vão à contramão do deferido liminarmente”
(sic), já que
“aufere mensalmente uma quantia variável entre R$ 1.200,00 a 1.400,00 (um mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e um centavo), na condição de cooperada na COOPERTAN, colaborando na função de separadora, conforme comprovam os contracheques anexos”
(sic).

Não fosse o suficiente, também afiança que
“além dos menores indicados na exordial, a Recorrente possui ainda mais dois filhos, quais sejam: RAJ SABARRETE DE OLIVEIRA, nascido em 26.06.2016 e HEITOR SABARRETE, nascido em 04.02.2021”
(sic), estando atualmente em gozo de licença maternidade, de modo que entende que não possui condições de suportar tal encargo mensalmente, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ainda mais levando-se em conta outras despesas corriqueiras, tais como pagamento de aluguel, luz etc.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, “
no sentido de MINORAR os alimentos provisórios para o importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, o correspondente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), por ser razoável diante das necessidades dos menores e possibilidades da Agravante”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal, na data de 04/03/2021, conforme Id 78451471.

Não houve contraminuta. (Id 8176746)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Zuqueti,
opina pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão objurgada, mostrando-se proporcional e razoável a fixação dos alimentos provisórios no patamar condizente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. (Id 85577993).

Deferida a concessão da justiça gratuita nesta esfera recursal. (Id 78451471)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para reduzir o
quantum
dos alimentos provisórios fixados pela magistrada singular, em favor dos filhos da agravante
,
A.S.N. (atualmente com 11 anos de idade DN 13/05/2010) e I.S.N. (atualmente com 14 anos de idade, DN 20/08/2006),
no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

Para tanto a recorrente sustenta que
“em que pese as necessidades presumidas dos alimentados menores, as possibilidades da alimentante vão à contramão do deferido liminarmente”
(sic), já que
“aufere mensalmente uma quantia variável entre R$ 1.200,00 a 1.400,00 (um mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e um centavos), na condição de cooperada na COOPERTAN, colaborando na função de separadora, conforme comprovam os contracheques anexos”
(sic).

Não fosse o suficiente, também afiança que
“além dos menores indicados na exordial, a recorrente possui ainda mais dois filhos, quais sejam: RAJ SABARRETE DE OLIVEIRA, nascido em 26.06.2016 e HEITOR SABARRETE, nascido em 04.02.2021”
(sic), estando atualmente em gozo de licença maternidade, de modo que entende que não possui condições de suportar tal encargo mensalmente, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ainda mais levando-se em conta outras despesas corriqueiras, tais como pagamento de aluguel, luz etc, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, “
no sentido de MINORAR os alimentos provisórios para o importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, o correspondente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), por ser razoável diante das necessidades dos menores e possibilidades da agravante”
(sic).

Pois bem. Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

É evidente o fato de que na fixação dos
alimentos

provisórios
deve-se agir com cautela na determinação de seu valor, com base nos elementos superficiais e iniciais que formam o instrumento probatório dos autos, obedecendo-se sempre o princípio contido no
trinômio
necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Analisando os documentos inicialmente juntados pela agravante, possível deles aferir que a mesma demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor dos filhos menores.

Isso porque, apesar de possuir emprego fixo, na função de separadora junto à COOPERTAN – Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangara da Serra/MT, consoante demonstrado por meio da cópia da CTPS anexa (Id 77103488), aufere uma renda variável líquida que não ultrapassa a quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme infere-se dos últimos contracheques acostados ao Id 77103489.

Além disso, constata-se que a recorrente é genitora de outras duas crianças que convivem com a mesma, dependendo, portanto, diretamente do resultado dos seus esforços, sendo uma delas com apenas 4 (quatro) meses de vida, e outra com 04 (quatro) anos de idade (Certidões de Nascimento Ids 77103490 e 77103491), o que, aliado às demais despesas mensais, demonstra a boa-fé da agravante.

Nesse cenário, a situação econômica demonstrada pela recorrente justifica a
minoração
dos
alimentos
provisórios para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Quanto ao ponto, andou bem o Procurador de Justiça,
Dr. José Zuqueti
, em seu bem lançado parecer, ao consignar que:

“(...)
No caso sub examine, vislumbro que a agravante demonstrou que a verba alimentar determinada é superior às suas reais possibilidades, eis que atualmente percebe remuneração variável entre R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), na condição de separadora na COOPERTAN, e ainda, contribui com os alimentos de outros dois filhos, um nascido em 26/06/2016 e o outro em 04/02/2021, passando por momento de dificuldade financeira, não havendo como arcar com os alimentos provisórios sem comprometer a sua necessidade e a de sua família.

Em caso como dos autos, entendo que é dever do alimentante a demonstração de sua impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação, o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, autoriza a redução da verba alimentar arbitrada pelo MM. juízo de primeira instância, pois atualmente a agravante que, encontra-se em licença maternidade, possui dois filhos de outro relacionamento, e o comprometimento de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente lhe traria significativo comprometimento de sua sobrevivência.

Ora, como a verba alimentar pode ser revista a qualquer tempo, desde que provada a alteração no binômio necessidade/possibilidade das partes, penso que razoável a fixação dos alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, revelando-se proporcional e razoável, presente, portanto, a plausibilidade do direito invocado.

Não se pode esquecer que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando, mas, também dos recursos da pessoa obrigada, prevenindo eventual prejuízo a qualquer dos polos da relação e, no caso em apreço, as provas colacionadas aos autos se mostram favoráveis ao pleito do recorrente, autorizando a redução da verba alimentar, com escopo de equalizar o quantum à sua real possibilidade de adimplemento.

Logo, se mostra oportuno readequar o quantum alimentar, dado que a pensão alimentícia, em que pese ser dirigida ao atendimento das necessidades presumidas dos menores, não pode sobrecarregar em demasia o alimentante, por isso, deve ser analisado suas condições econômicas em primeiro lugar, pois a finalidade do instituto é salvaguardar o direito do menor aos alimentos, mas sem sobrecarregar em demasia aquele que presta os alimentos, sob pena deste não conseguir arcar com a verba.

(...)

Ante o exposto, sem mais delongas, o parecer é pelo provimento do recurso, com escopo de que seja reformada a r. decisão objurgada, mostrando-se proporcional e razoável a fixação dos alimentos provisórios no patamar condizente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, nos termos e razões alhures exarados”

Corrobora com esse entendimento a jurisprudência
deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDA, POSSIBILIDADE E PROPORCINALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades. Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo Juízo “a quo”. (
TJ-MT 10223611620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHO MENOR –
MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no § 1º do artigo 1.694 do Código Civil. Havendo indícios que o valor fixado em primeiro grau encontra-se além da possibilidade do alimentante, impõe-se a minoração do encargo alimentar”
(TJ-MT - AI: 10108710220178110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2018)

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS –
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, se por um lado se tornou visível a necessidade da alimentanda, de outro questiona-se a possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio”
(TJ-MT - AI: 10078147320178110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e minorar os alimentos provisórios para a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021